Tribunal: TJMT
Processo: 1045779-43.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-19
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1045779-43.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MAXIMIANO FONTOURA DUTRA FILHO - CPF: 384.711.166-34 (RECORRIDO), JOAO PAULO BARRETO TAVARES - CPF: 002.181.901-74 (ADVOGADO), MM TURISMO & VIAGENS S.A - CNPJ: 16.988.607/0001-61 (RECORRENTE), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1045779-43.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível Cuiabá/MT

Recorrente(s):

VRG Linhas Aéreas S.A.

MM Turismo & Viagens S.A

Recorrida(s):

Maximiano Fontoura Dutra Filho

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de agosto de 2022

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. TRANSPORTE AÉREO. NÃO OCORRÊNCIA DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA INTERMEDIADORA DE VENDAS DE PASSAGENS AÉREAS. INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO § 3º, I, II, DO ART. 14 DO CDC. ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
DA AGÊNCIA DE VIAGENS RECONHECIDA. CANCELAMENTO DO VOO ORIGINAL. AJUSTES NA MALHA AÉREA EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA DO COVID-19. FORTUITO EXTERNO. ALTERAÇÃO DO HORÁRIO NÃO COMUNICADA PREVIAMENTE AO PASSAGEIRO. INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESOLUÇÃO 400/2016 e 556/2020 DA ANAC. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANO MATERIAL REDUZIDO. RECURSO DA EMPRESA AÉREA PARCIALMENTE PROVIDO.

Neste caso, a parte autora adquiriu as passagens aéreas por meio da agência da viagem ré, e tal serviço, como restou demonstrado, foi regularmente prestado por esta.

O STJ já decidiu que: “Não se tratando, in casu, de pacote turístico, hipótese em que a agência de viagens assume a responsabilidade de todo o roteiro da viagem contratada, e tendo, portanto, inexistido qualquer defeito na prestação de serviço pela empresa de viagens, posto que as passagens aéreas foram regularmente emitidas, incide, incontroversamente, as normas de exclusão de responsabilidade previstas no art. 14, § 3º, I e II, do CDC. Reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam da empresa de viagens, ora recorrente”. (STJ REsp 758184, J.29.06.2006))

Recurso da Agência de Viagens Reclamada provido para reconhecer a sua ilegitimidade passiva.

Impedimentos operacionais em razão da pandemia de Covid-19 pode até justificar a alteração do voo, mas não exclui o dever da transportadora de prestar informações e assistência adequadas aos passageiros.

Restando configurada a falha na prestação dos serviços, emerge o dever de reparar pelos danos morais.

Mantém-se o valor da condenação a título de dano moral se fixado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

Comprovado o dano material decorrente do cancelamento do voo, é devido o ressarcimento ao consumidor.

Recurso da empresa aérea parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela rejeição das preliminares arguida e no mérito pela
PROCEDÊNCIA
da presente ação para:

1 -
CONDENAR
as Reclamadas SOLIDARIAMENTE a indenizar a Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta decisão e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação.

2- CONDENAR as reclamadas SOLIDARIAMENTE a indenizar o reclamante a à título de danos materiais a quantia de R$ 7.706,15 (sete mil setecentos e seis reais e quinze centavos), atualizados pelo INPC/IBGE (FGV) a partir do efetivo desembolso, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês contados do desembolso.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AGÊNCIA DE VIAGENS

Colendos pares;

No tocante a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela Recorrente
MM TURISMO & VIAGENS S.A.,
embora o Código de Defesa do Consumidor haja previsão de solidariedade dos fornecedores independente de culpa, para haver a responsabilidade deve haver nexo causal, inexistindo o liame jurídico, entre a conduta com o resultado, não há como haver a responsabilidade solidária.

Se a Agência de Viagens Recorrente realizou tão somente serviço de intermediação de compra e venda de passagens aéreas e não houve vício no serviço, em meu entender, deve ser reconhecida a sua ilegitimidade passiva para indenizar o autor pelos danos sofridos.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem decidido neste sentido:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. INEXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. NÃO OCORRÊNCIA DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA AGÊNCIA DE TURISMO. CARACTERIZAÇÃO DA CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO § 3º, I, II, DO ART. 14 DO CDC. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA.

1. No pleito em questão, os autores contrataram com a empresa de turismo a compra e venda de passagens aéreas Brasília - Fortaleza, sendo que tal serviço, como restou demonstrado, foi regularmente prestado. Comprovado, também, que os autores não puderam utilizar os bilhetes da empresa TRANSBRASIL, em razão desta interromper seus serviços na época marcada, não efetuando, assim, os vôos programados.

2. Não se tratando,
in casu,
de pacote turístico, hipótese em que a agência de viagens assume a responsabilidade de todo o roteiro da viagem contratada, e tendo, portanto, inexistido qualquer defeito na prestação de serviço pela empresa de viagens, posto que as passagens aéreas foram regularmente emitidas, incide, incontroversamente, as normas de exclusão de responsabilidade previstas no art. 14, § 3º, I e II, do CDC. Reconhecimento da ilegitimidade passiva
ad causam
da empresa de viagens, ora recorrente.

3.
Recurso conhecido e provido.

(STJ
– REsp 758.184 – RR – Rel. Ministro Jorge Scartezzini – J. 26.09.2006)

A Agência de Viagens Recorrente não deu causa aos problemas discutidos neste processo, pois não cometeu qualquer falha na prestação do serviço de intermediação da aquisição das passagens aéreas.

Dessa forma, como a Agência de Viagens Recorrente prestou apenas serviço de intermediação, sem vício ou deficiência, em meu entender, não deve ser considerada civilmente responsável, solidariamente, pelo dano causado a autora diante dos problemas ocorridos.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva e julgo extinto o processo em relação a esta Reclamada, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

É como voto.

RECURSO INTERPOSTO PELA EMPRESA AÉREA

Colendos pares;

No caso dos autos o autor narra que contratou os serviços da empresa aérea, por intermédio da MAXMILHAS. Informa que comprou 02 (duas) passagem separadas, sendo o primeiro trecho de Cuiabá-MT (CGB) para Guarulhos-SP (GRU) (Voo G3-1473), saindo no dia 30/10/2021 às 12h20min e chegando ao destino às 15h35min. O segundo trecho foi marcado para o dia 31/10/2021, de Guarulhos-SP (GRU) para Santarém-PA (STM) (Voo G3-1642), saindo às 08h45min e chegando ao destino às 14h35min.

Aduz que ao chegar ao aeroporto de Guarulhos/SP para embarcar para Santarém/PA, foi informado pelos prepostos da Promovida que o presente voo nunca existiu. Sustenta que necessitava estar em seu destino final antes das 19h00min, tendo em vista que estava indo para a participação de uma pescaria em grupo, no qual havia desembolsado a quantia de R$7.840,00 referente ao período de 06 dias de pesca.

Argumenta que
“só conseguiu chegar a Santarem-PA no dia 01/11/2021, perdeu o Ferry Boat, que sai somente aos “Domingos”. A única possibilidade de resolução do problema seria a contratação de um taxi aéreo para levar até o ponto de apoio para a chegada na pousada. Com isso, arcou com o pagamento de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), contratando a empresa Linda Comércio e Serviços Eireli, realizando o trajeto aéreo para chegar ao destino final”.

Ao final, requer a condenação das reclamadas ao pagamento de indenização por dano moral e a titulo de dano material (taxi aéreo R$ 6.500,00 e 01 diária R$ 1.206,15).

Pois bem. No presente caso, verifico que o bilhete aéreo adquirido pelo autor, para o dia 31/10/2021, referente ao trecho Guarulhos-SP (GRU) para Santarém-PA (STM) (Voo G3-1642), saindo às 08h45min e chegando ao destino às 14h35min, foi cancelado.

Observo também que o autor foi reacomodado em voo diverso, saindo somente no dia seguinte – 01/11/2021 – às 06h15min, e chegou ao destino contratado somente às 14h15min, conforme abaixo se vê:

Assim, restou incontroverso que houve o cancelamento do voo do autor e não há prova nos autos de que ele tenha sido comunicado previamente. Sabe-se que tais cancelamentos, ocorrem em razão dos efeitos da pandemia de COVID-19, que ensejou alterações significativas na malha aérea, com a redução de trechos autorizados.

É cediço que aludidas circunstâncias não estavam sob o controle das companhias aéreas, tendo em vista que as determinações para restrição das permissões de viagens partiram de órgãos e entidades superiores. Entrementes, a configuração do fortuito externo não exime a empresa aérea Recorrente de adotar as medidas necessárias a fim de reduzir os prejuízos enfrentados pelos seus usuários.

Denota-se dos autos que a companhia aérea não realizou a notificação prévia ao consumidor acerca do cancelamento do voo, o que contraria as disposições insertas acerca dos prazos estabelecidos na Resolução n.º 556/2020 da ANAC
(editada para regular as adequações emergenciais necessárias em razão da pandemia do COVID-19)
e no Termo de Ajustamento de Conduta - TAC firmado com o Ministério Público

(
http://www.mpf.mp.br/pgr/documentos/TAC_aereas.pdf
), associação de defesa dos consumidores e as companhias aéreas, dentre elas a Recorrente.

Nos referidos regulamentos há previsão expressa de que as alterações nos voos devem ser notificadas aos consumidores com antecedência mínima de 24 horas (artigo 2.º da Resolução 556/2020), senão vejamos:

Art. 2º As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado, ficando suspenso o prazo de 72 (setenta e duas horas) previsto no art. 12 da Resolução nº 400, de 13 de dezembro de 2016.

No entanto, observa-se nos autos que a companhia aérea não apresentou nenhuma prova neste sentido, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Destarte, verifica-se a falha na prestação do serviço da Recorrente no que se refere à inobservância do prazo mínimo de antecedência para notificação do consumidor acerca do cancelamento do voo.

Além do mais, consta da Lei n.º 14.034/2020, que
dispõe sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira em razão da pandemia da covid-19
, que a companhia aérea deve sempre oferecer, como alternativa, a reacomodação em voo próprio ou de terceiro, sem ônus (art. 3º, §2º).

Não há nenhuma prova de que a companhia aérea diligenciou no sentido verificar a possibilidade de realocação em voo de outra companhia aérea em horário mais próximo do originariamente contratado.

Diante desse contexto, entendo cabível a indenização por dano moral. No que concerne ao
quantum
indenizatório fixado a titulo de dano moral, entendo que deve ser mantido, pois arbitrado em valor compatível com a lesão experimentada pela vitima, até porque na fixação do valor indenizatório o juízo deve considerar a razoabilidade e proporcionalidade.

Outrossim, comprovado o dano material decorrente do cancelamento do voo, é devido o ressarcimento ao consumidor, no caso, o valor correspondente a uma diária não usufruída (R$ 1.206,15).

Em relação ao táxi aéreo (R$ 6.500,00), verifico que o mesmo recibo de pagamento, emitido pela empresa Linda Comércio e Serviço Ltda.-ME, também foi juntado nos autos n. 1002989-07.2021.8.11.0078, ajuizado por JEAN CARLO STORCK em desfavor das Reclamadas, onde também pleiteia pela restituição da importância de R$ 6.500,00.

Observo ainda que o Sr. JEAN CARLO STORCK consta como um dos sete pescadores do grupo de pescaria, conforme se vê no contrato juntado nos autos.

Com efeito, se o mesmo recibo de pagamento foi juntado em dois processos, entendo que a restituição da importância de R$ 6.5000,00 deve ser proporcional aos dois passageiros, por isso, reduzo o valor da restituição nestes autos para R$ 3.250,00 (50%).

Logo, a restituição a título de dano material deve ser reduzida para R$ 4.456,15 (R$ 1.206,15 – diária da pousada e R$ 3.250,00 – táxi aéreo).

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para tão somente reduzir o valor da restituição a título de dano material para
R$ 4.456,15
. Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em pequena parte ao recurso, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2022